Tribunal: TJES
Processo: 5012661-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012661-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO SOARES DE ALMEIDA
AGRAVADO: PABLO SOUZA DE ALMEIDA NEVES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. PENSÃO MENSAL. CUSTEIO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o pagamento de alimentos indenizatórios e o custeio de medicamentos e tratamento médico ao agravado, vítima de acidente de trânsito supostamente causado pelo agravante - ao avançar sinal vermelho e colidir com a motocicleta do autor, resultando em lesões que o incapacitaram para o exercício de sua profissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou o pagamento de alimentos indenizatórios e o custeio de tratamento médico foi correta diante dos elementos probatórios apresentados; e (ii) avaliar a adequação da fixação de multa coercitiva (astreintes) de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida se fundamenta em juízo de cognição sumária, admitindo a responsabilidade civil do agravante, com base no boletim de ocorrência que narra o acidente de trânsito, corroborado por áudio em que o próprio agravante reconhece que estava emocionalmente desestabilizado por falta de medicação e atribui a isso a ocorrência do acidente.

4. O boletim de ocorrência, ainda que produzido unilateralmente, é corroborado por outros elementos probatórios, como fotografias, documentos médicos, os quais sustentam a narrativa do autor e demonstram a plausibilidade do direito alegado.

5. A obrigação de pagamento de pensão mensal e de custeio de tratamento médico encontra respaldo no art. 950 do CC, uma vez que o agravado, em razão das lesões sofridas, ficou temporariamente incapacitado para o exercício de sua profissão como professor de violão.

7. A fixação de multa coercitiva (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento da decisão não se mostra exorbitante, sendo compatível com a função coercitiva e a natureza dos direitos em questão, notadamente por se tratar de verba alimentar e concretização do direito à saúde.

8. A alegação do agravante de incapacidade financeira para arcar com o pagamento da pensão não foi acompanhada de provas suficientes que pudessem alterar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de pensão e do custeio de tratamento médico em sede de tutela provisória de urgência, por força de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, encontra amparo no art. 950 do CC, uma vez comprovados a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo irreparável.

2. A fixação de astreintes deve observar a proporcionalidade e adequação em relação à obrigação imposta e à natureza dos direitos envolvidos, sendo cabível quando houver risco de descumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186, 927, art. 950; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007072-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 15.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007322-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0123086-90.2011.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 06.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a juridicidade da r. decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou ao agravante (
ROBERTO SOARES DE ALMEIDA
) arcar, mensalmente, com alimentos indenizatórios, além de custear medicamentos e tratamento médico ao autor - vítima de acidente de trânsito supostamente causado pelo ora recorrente.

Considerou-se, para tanto, em juízo de cognição sumária, restar demonstrado, a partir do boletim de ocorrência acostado aos autos, que o recorrente, no dia 28/04/2023, avançou o sinal vermelho e colidiu seu veículo na motocicleta pilotada pelo agravado, fraturando uma de suas mãos e lesionando sua panturrilha e seu cotovelo.

O teor do referido boletim unificado é o seguinte
(id. 28605494 - autos de origem)
:

“Comunica
[o agravado: PABLO SOUZA DE ALMEIDA NEVES]
que ao trafegar pela rodovia DARLY SANTOS, acesso ao viaduto e ao cruzamento para a entrada no bairro Vale Encantado, o sinal abriu para a vítima trafegar com sua motocicleta, MT 03 YAMAHA COR PRETA E AZUL, ANO 2018/2019, PLACA QRE7G60, o condutor do VEÍCULO FIAT [
o agravante
] avançou o sinal vermelho, atingindo a vítima, que veio a cair no chão, fraturando a mão esquerda e algumas lesões na panturrilha esquerda e cotovelo direito (...)”

Pois bem.

Após compulsar os autos, concluo que
a r. decisão agravada não merece reforma
.

E saliento, desde já, que a cognição
exercida em sede de agravo de instrumento tem sua amplitude limitada àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, conforme entendimento jurisprudencial deste Sodalício (TJES, Data: 15/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007072-17.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Em relação à responsabilidade civil subjetiva do agravante (art. 186 c/c 927, do CC), reputo, em cognição sumária, estarem preenchidos todos os seus requisitos, dessumindo-se dos autos
standard
probatório suficiente a aferir que conduta atribuível ao recorrente deu causa ao acidente de trânsito que feriu o agravado, tal qual por este é sustentado.

É bem verdade que, em regra, esta Corte de Justiça caminha no sentido de compreender que o boletim de ocorrência unilateralmente produzido por um dos litigantes, sem participação e comparecimento da autoridade de trânsito, não está apto a, por si só, atribuir a responsabilidade a qualquer dos envolvidos.

Até porque a dinâmica de um acidente de trânsito pode ser complexa e exigir dilação probatória, como se colhe, por todos, do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o deferimento de alimentos provisionais em sede ação de reparação civil (acidente de trânsito, por exemplo), quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência. 2 -
No caso, o requisito da plausibilidade do direito do agravante realmente não se faz presente, tendo em vista que o único elemento acerca da dinâmica do acidente de trânsito juntado pelo agravante é o boletim de ocorrência, do qual aparentemente não é possível aferir a culpa exclusiva do motorista preposto da agravada na produção do sinistro, o que, de fato, tal como externado na decisão agravada, reclama a dilação probatória
. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. (Data: 05/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007322-84.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Sem prejuízo disso, conquanto tenha sido o boletim de ocorrência trânsito elaborado unilateralmente pelo agravado, tenho que outros elementos relevantes corroboram com a narrativa autoral.

Em primeiro lugar, colhe-se dos autos áudio enviado pelo recorrente
em que, além de demonstrar preocupação com o agravado, afirma que o acidente teria decorrido do fato de estar desestabilizado emocionalmente em virtude de, há alguns dias, não administrar medicação de bipolaridade (id. 6494507).

Após narrar o seu diagnóstico de bipolaridade e mencionar a ausência de medicação, o recorrente afirma expressamente que “estava completamente desestabilizado” e que “o acidente foi uma decorrência deste fato”.

A tais elementos se soma, ainda, as fotos e documentos médicos coligidos à exordial, que encampam a narrativa autoral como dotada de juízo de probabilidade.

As lesões do autor restam demonstradas pelas fotografias de id.
28605497 (autos de origem) e pelos documentos médicos de id.
28605498 (origem).

Ademais, a situação de incapacidade para o trabalho que exerce (professor de violão) é evidente, nodatamente diante da fratura da mão, estando também comprovada a sua renda média mensal a partir dos documentos contidos no id.
28605502 (autos de origem).

Assim, precisa e legítima a incidência, na hipótese, do pensionamento indenizatório disposto no art. 950 do CC, que assim prevê:

Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu.

Destaque-se, neste ponto, que o fato de a esposa do recorrido laborar e possivelmente auferir renda suficiente à manutenção do recorrido durante o período de recuperação não tem o condão de afastar o pensionamento mensal, que visa justamente a recompor a perda das importâncias relativas ao trabalho por ele exercido - na forma da previsão legal supra.

A jurisprudência deste Sodalício é firme em reconhecer que “
a pensão prevista no art. 950 do Código Civil é devida uma vez que comprovada a incapacidade e os rendimentos que o autor auferia quando da ocorrência do acidente” (
Data: 06/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0123086-90.2011.8.08.0012, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Saliente-se apenas, por fim, que a pensão mensal e a obrigação de custear o tratamento médico prescrito ao recorrido deve se limitar ao período em que persistir sua incapacidade, à luz da prova documental de cunho médico e, eventualmente, de perícia técnica a ser produzida na instância primeva.

Ao tempo em que proferida a decisão agravada, os laudos médicos acostados à inicial denotavam a impossibilidade de exercício da profissão, pelo recorrido, por cerca de 90 dias, a contar de 03/05/2023 (id. 28605498). Lado outro, q
ualquer exame
afeto à
manutenção ou não da incapacidade do recorrido após a prolação da decisão

deve ser objeto de juízo decisório na origem, por desbordar da cognição a ser exercida neste recurso.

Derradeiramente, em relação às
astreintes
, reputo que a multa coercitiva fixada (R$ 2.000,00) não se revela exorbitante ou desproporcional, atendendo à sua função coercitiva, levando-se em consideração a natureza dos direitos tensionados na demanda, que envolve verba alimentar e direito à saúde.

Destaco, ainda, que, apesar de o recorrente afirmar que não dispõe de recursos suficientes para manutenção da subsistência e da dignidade própria e de sua família, em caso de pagamento da pensão ao recorrido, nada comprovou nesse sentido.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)